Tribunal: TJMT
Processo: 1086634-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086634-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1086634-59.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

FÁTIMA FERNANDA DA SILVA
.

Recorrido:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
MARKETPLACE
. COMPRA
ON-LINE
DE MATERIAL DE CAMPANHA ELEITORAL. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA. DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora, candidata nas eleições municipais de 2024, alegou publicidade enganosa e recusa indevida de emissão de nota fiscal na aquisição, por meio de plataforma de
marketplace
, do produto “Kit 10 Bandeira Política Personalizada Só Tecido 1,50”, no valor de R$ 107,36. Sustentou que, ao efetuar pagamento via PIX com CNPJ de campanha, mas utilizando cadastro em CPF, teve a emissão da nota condicionada ao cancelamento da compra e realização de novo cadastro, o que teria gerado transtornos na prestação de contas eleitoral. O valor foi restituído antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prática de publicidade enganosa ou conduta ilícita do fornecedor quanto à emissão de nota fiscal; (ii) estabelecer se os fatos narrados ensejam indenização por danos materiais, temporais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia insere-se em relação de consumo, submetida ao regime de responsabilidade objetiva do CDC, admitida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII.

A inversão do ônus da prova não é automática e não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os elementos constantes dos autos demonstram que a própria autora realizou a compra mediante cadastro de pessoa física, circunstância que enseja a emissão de nota fiscal em seu nome.

Consta esclarecimento do vendedor no sentido de que a emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica depende de cadastro prévio adequado, não havendo prova de que o anúncio veiculasse informação falsa ou omitisse dado essencial.

Não se comprova a prática de publicidade enganosa nem indução a conduta irregular na prestação de contas eleitorais, tratando-se de questão relacionada ao cadastro utilizado pela consumidora.

A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo que a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

A devolução do valor antes do ajuizamento da ação, sem demonstração de circunstância excepcional ou violação a direito da personalidade, afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 14).

Inexistente verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica que justifique a inversão do ônus probatório, aplica-se a regra geral do art. 373 do CPC, não atendida pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não é automática e não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. A emissão de nota fiscal conforme os dados do cadastro realizado pelo consumidor não configura publicidade enganosa quando ausente prova de informação falsa ou omissão relevante. 3. A devolução do valor antes do ajuizamento da ação, desacompanhada de circunstância excepcional, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Conclusão nº 14; TJDFT, Acórdão 1307779, 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 331386350, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Ato ilícito: impossibilidade de emissão de nota fiscal;

2.

Hipervulnerabilidade: violação a direitos da personalidade e ocorrência de desvio produtivo;

3.

Ressarcimento do prejuízo material;

4.

Ocorrência de danos temporais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante concorreu nas eleições municipais de 2024 e, nesse contexto, tentou adquirir, em 25/08/2024, por meio da plataforma do réu, o produto denominado “Kit 10 Bandeira Política Personalizada Só Tecido 1,50”, pelo valor de R$ 107,36 (cento e sete reais e trinta e seis centavos).

Relata que, ao solicitar a emissão de nota fiscal, o réu recusou a fornecê-la, atribuindo a responsabilidade à própria consumidora.

Segundo informado, ao efetuar o pagamento via PIX utilizando o CNPJ da conta eleitoral, a autora não teria cadastrado o CNPJ da campanha na plataforma, mas sim seu CPF.

Após tratativas, a parte ré teria concordado em viabilizar a operação, desde que a autora cancelasse a compra original e realizasse nova aquisição com o devido cadastro do CNPJ, procedimento que, segundo alegado, seria adotado pelos demais candidatos.

A autora afirma que, em razão do cancelamento da compra, precisou promover ajustes junto à contadora responsável pela campanha, que teve de justificar o ocorrido na prestação de contas, a fim de evitar eventual comprometimento de sua aprovação.

Contudo, ao tentar realizar novo cadastro e efetuar a compra utilizando o CNPJ, a reclamante constatou que a plataforma não disponibiliza a funcionalidade de cadastro por CNPJ para aquisição de produtos, permitindo apenas registro mediante CPF.

Em razão desses fatos, sustenta a prática de publicidade enganosa e a indução, por parte do fornecedor, a conduta que poderia comprometer a regularidade da prestação de contas da campanha eleitoral.

O demandado, por sua vez, alega que atua apenas como plataforma de
marketplace
, sendo os anúncios de inteira responsabilidade dos usuários vendedores, conforme previsto em seus Termos e Condições e no art. 19 do Marco Civil da Internet.

Afirma que não é fornecedor do produto adquirido, nem responsável direto pelos termos das ofertas e anúncios, cabendo ao vendedor a responsabilidade pelo estoque, pela elaboração do anúncio e pela emissão de documentos fiscais.

Por fim, sustenta que a parte autora já foi devidamente reembolsada pelo valor da transação.

A controvérsia insere-se em relação de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na qual prevalece a responsabilidade civil objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Não obstante, incumbe à parte autora comprovar,
ao menos minimamente
, os fatos constitutivos de seu direito, ainda que possível a inversão do ônus probatório,
cabendo ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, I e II, do CPC).

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reforma.

No caso concreto, a reclamante
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Limitou-se a alegar que, ao solicitar a emissão de nota fiscal, o réu teria se recusado a fornecê-la, condicionando a regularização da operação ao cancelamento da compra originária e à realização de nova aquisição com o cadastro do CNPJ da campanha.

Sustentou, ainda, que a plataforma não disponibilizaria a funcionalidade de cadastro por CNPJ para aquisição de produtos, permitindo apenas registro mediante CPF, o que configuraria publicidade enganosa e indução a conduta irregular na prestação de contas eleitorais.

Todavia, tais alegações não vieram acompanhadas de elementos
mínimos
de prova capazes de demonstrar a efetiva prática ilícita imputada à parte ré.

Ao contrário, dos
prints
de tela e mídias acostados aos IDs 331385368 a 331385379 verifica-se que a própria reclamante realizou a compra utilizando cadastro de pessoa física, circunstância que, por consequência lógica, enseja a emissão da nota fiscal em seu nome.

Consta, ainda, esclarecimento do vendedor no sentido de que
a
emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica depende de cadastro prévio adequado
, a fim de que a transação seja realizada sob os dados correspondentes.

Desse modo, não há suporte fático para a alegação de publicidade enganosa, porquanto não se demonstrou que o anúncio do produto veiculasse informação falsa ou omitisse dado essencial acerca da emissão de nota fiscal. Tampouco se verifica indução do fornecedor a qualquer conduta irregular na prestação de contas de campanha, tratando-se, em verdade, de questão relacionada ao cadastro utilizado pela própria consumidora no momento da compra.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença concomitante de três pressupostos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos é suficiente para afastar o dever de indenizar.

No caso em exame, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte do demandado, inexistindo prova de atuação irregular ou violação a dever legal ou contratual.

Ausente, portanto, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil— o ato ilícito — fica prejudicada a análise dos demais elementos, uma vez que a inexistência de conduta ilícita, por si só, inviabiliza a pretensão reparatória.

Além disso,
não se evidencia nos autos a ocorrência de violação a direito da personalidade
, o que reforça a improcedência do pedido indenizatório.

Ademais, a devolução do valor antes do ajuizamento da demanda afasta, por si só, a configuração de dano moral, salvo demonstração de circunstância excepcional, o que não se verifica nos autos.

Sob essa perspectiva, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 14
, nos seguintes termos:
“
COMPRA ON-LINE. NÃO ENTREGA.
LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTES DA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE
”

(Destaquei).

Ressalte-se que
a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática
, devendo o magistrado verificar a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência, para esse fim, refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pelo consumidor,
circunstância que não se evidencia na hipótese
, uma vez que a comprovação dos fatos alegados poderia ter sido realizada pela própria reclamante.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o

que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020). (Grifei).

Assim, à míngua de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, não há como acolher a pretensão inicial. Desse modo, as alegações recursais não infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026